Tribunal: CARF
Processo: 12448.727120/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727120/2016-53
ACÓRDÃO
2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROVÍNCIA BRASILEIRA DA CONGREGAÇÃO DA MISSÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. ADI no4480. REQUISITOS.
Aplicam-se os requisitos do art. 14 do CTN para reconhecimento da
situação de isenção/imunidade. A ocorrência dos incisos III, IV, VII e VIII da
Lei no12.101/2009 não implica, necessariamente, a ocorrência do disposto
no inciso III, art. 14 do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa e Angélica Carolina Oliveira Duarte
Toledo votaram pelas conclusões. Vencido o conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti que
negou provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator Designado

Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (efls. 2 a 121) relativo à exigência de Contribuições
Sociais Previdenciárias: Contribuições Previdenciárias da Empresa, GILRAT e as devidas a outras
Entidades e Fundos: SESC, INCRA, SEBRAE e Salário Educação – FNDE do período de apuração de
01/01/2012 a 31/12/2012.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo
(fl.2 e 3 do Acórdão de Impugnação):
- Auto de Infração referente às Contribuições Previdenciárias da Empresa e
GILRAT1, no valor total de R$ 5.896.976,48.
- Auto de Infração relativo às Contribuições devidas a outras Entidades e Fundos:
SESC, INCRA, SEBRAE e Salário Educação - FNDE, no montante de R$ 1.236.217,41.
- Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias dos Segurados do Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, R$ 8.813,49.
- Auto de Infração pelo descumprimento de obrigações acessórias, R$ 46.646,30.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 122/153, que:
A Interessada não cumpriu três exigências legais, contidas no art. 29 da Lei
12.101/09, para o gozo da imunidade condicionada contida no § 7o, art. 195 da
Constituição Federal.
(...)
Não foi apresentado o CEBAS - Certificado de Entidades Beneficente de
Assistência Social concedido pelo Ministério da Educação - MEC, com validade
para o ano de 2012. Em razão disso, o Setor Fiscal solicitou esclarecimentos ao
Ministério da Educação, que informou sobre a inexistência de certificado ativo em
2012; há um pedido que se encontra em análise e o último certificado válido que
a entidade possui abrange o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2009. (...)
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 6, a Interessada declarou que não
foram localizados documentos de despesa que deram causa aos lançamentos
contábeis de honorários profissionais - Conta 51702-2. No que diz respeito as
despesas lançadas na conta contábil 51111 - Manutenção e Conservação, foram
apresentados documentos ilegíveis, conforme anexo 09.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
3
(...)
Destaca as obrigações acessórias não cumpridas: Entrega de GFIP5 com omissão
de informações; não apresentação de todos os documentos solicitados; empresa
não preparou folha de pagamento para todos os segurados contribuintes
individuais (autônomos), que lhe prestaram serviço; a empresa não efetuou o
desconto da contribuição de segurado de todos os contribuintes individuais
(autônomos), que lhe prestaram serviço e não lançou em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Em razão da perda da isenção o Setor Fiscal realizou o reenquadramento do FPAS,
de 639 (Entidades beneficentes de assistência social, com isenção concedida na
forma do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991) para 574 (Estabelecimento de Ensino -
Sociedade Cooperativa no qual explora atividade econômica relacionada neste
código).
As Contribuições declaradas em GFIP (empregados e Contribuintes Individuais)
não foram objeto de lançamento de ofício, já que a GFIP constitui o crédito
tributário nos termos do § 7o do art. 33 da Lei 8.212/91.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 4a Turma DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo
todos os Autos de Infração.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, sustentando,
a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.622/RS – Tema 32 de
Repercussão Geral. Sustenta também que possuía CEBAS válida na época do lançamento, em
razão do seu pedido de renovação do CEBAS estar pendente de decisão definitiva pelo MEC, que
não descumpriu o disposto nos incisos VI e VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009 e que os autos de
infração são nulos em face da isenção previdenciária e do pedido de renovação do CEBAS
protocolado antes da publicação da Lei no 12.101/2009.
Posteriormente, na petição protocolada em 29/11/2024, a Recorrente traz ao
conhecimento fatos supervenientes à interposição do recurso voluntário: a) que tem nova
denominação social - ASSOCIAÇÃO PBCM DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL; b) que obteve o
deferimento do CEBAS para o período (retroativo) de 01/01/2010 a 31/12/2014, juntando a
Portaria MEC-SERES no 292 de 26/04/2018 (DOU de 27/04/2018, Seção i, pág. 57).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Razões do Recurso
A Recorrente alega que o caso atrai a aplicação da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 566.622/RS – Tema 32 de Repercussão Geral: Reserva de lei complementar
para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de
assistência social.
Na linha do decidido pelo STF ao julgar o RE no 566.622, atendidos os requisitos
dispostos no artigo 14, do CTN, o que ocorre no caso da recorrente, não poderiam ser exigidas as
contribuições previdenciárias.
Como se sabe, o §7o do art. 195 da Constituição Federal determina que as
entidades beneficentes de assistência social serão "imunes" da contribuição para a seguridade
social desde que atendidas as exigências previstas em lei.
O Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal com força
normativa de lei complementar veda à União cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou
serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos (art. 9o, inciso IV,
alínea "c"). Ainda, traz em seu artigo 14 os requisitos necessários à fruição do benefício que lhes é
assegurado. É ver:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
No âmbito da legislação ordinária, inicialmente a Lei no 8.212/91 trouxe, em seu
artigo 55, exigências para a concessão de isenção às entidades beneficentes de assistência social.
O dispositivo foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no
566.622/RS (Tema 32), à luz do artigo 146, inciso II, da Constituição Federal, que restringe à lei
complementar a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar.
Em resumo, o STF entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação (CEBAS), à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de
assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
5
Lado outro, é exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
Posteriormente, o mencionado art. 55 da Lei n o 8.212/91 foi revogado pela Lei no
12.101/09, que embasa o presente lançamento. Nos termos do artigo 3o da referida lei, a
concessão da certificação deveria observar o cumprimento dos requisitos dispostos nas Seções I a
IV do seu Capítulo II, as quais estabeleciam também contrapartidas de atuação necessárias ao
usufruto da isenção, como é o caso do previsto no art. 29, fixando critérios que ultrapassam o
previsto pelo Código Tributário Nacional.
A Lei no 12.101/09 foi objeto de julgamento na ADI 4480. O STF foi instado a se
pronunciar acerca da (in)constitucionalidade de diversos dispositivos da novel legislação, entre
eles o referido inciso ‘VII’ que sustenta o lançamento.
Em sessão de julgamento finalizada em 26/03/2020, o Tribunal Supremo declarou a
inconstitucionalidade de diversos dispositivos, nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput;
do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009.
Como se vê, não houve a declaração de inconstitucionalidade formal do art. 29, VII
da Lei no 12.101/09. Contudo, merece especial atenção o trecho do voto do Min. Relator Gilmar
Mendes, detalhando a motivação adotada e a compreensão acerca do referido artigo:
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições
inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no caso,
o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser
identificadas como consequências lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
(...)
Transcrevo novamente o art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
6
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do
artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas
do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Da leitura verifica-se que, reafirmando o entendimento consignado no Tema 32,
não foi declarada a inconstitucionalidade formal do dispositivo (inciso ‘VII’ do art. 29), vez que, na
compreensão da Corte, encontra respaldo na legislação complementar (art. 14 do CTN).
Não obstante, observa-se que o Ministro vai além ao fazer a correspondência
expressa dos incisos do artigo 29 da Lei no 12.101/09 com aqueles previstos no artigo 14 do CTN.
Conclui que o dispositivo seria equivalente, por “consequência dedutiva”, ao inciso III do artigo 14
do CTN.
Assim, em interpretação ao decidido pelo STF no Tema 32 de Repercussão Geral,
bem como por ocasião da análise da ADI 4480, tem-se as seguintes premissas:
a) Os requisitos a serem verificados como contrapartida para a fruição da
imunidade das contribuições previdenciárias por entidades beneficentes são
aqueles previstos no artigo 14 do CTN;
b) O inciso VII do artigo 29 da Lei n. 12.101/09 é correspondente ao que determina
o inciso III do artigo 14 do CTN.
Superada tal ponto, passo ao exame da questão relativa ao fato de o auto de
infração ter sido lavrado em razão de a Recorrente deixar de apresentar o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS com validade para o ano de 2012.
Assim entendeu a decisão recorrida (fl. 6):
No vertente caso o recurso da Interessada foi intempestivo, conforme relata o
item 4 do Ofício no 2637/2014 - CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, de 22 de julho de
2014, fl. 816. Em razão da intempestividade o recurso não foi conhecido, assim foi
mantido na íntegra a decisão contida na Portaria SEB no 190, de 18 de março de
2011, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, que indeferiu
o pedido - fl. 818, Diário Oficial da União no 110, de 12 de junho de 2015. Referida
Portaria foi Publicada no Diário Oficial da União em 22/03/2011 - fl. 126, item 18,
"b". Portanto, não há que falar em imunidade condicionada sem a exigida
certificação, tampouco na aplicação do § 2o do art. 24 da Lei 12.101/2014, pois,
como visto há permissão legal para o lançamento e sobrestamento do julgamento
até a decisão do recurso, com efeito ex tunc. No iter processual atual, já se tem
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
7
decisão, inclusive em grau de recurso, sobre a renovação do CEBAS, como visto,
desfavorável à Interessada.
Em seu recurso a Recorrente sustenta que possuía certificação válida na época, nos
termos do art. 24 da Lei no 12.101/2009, visto que em face do indeferimento do seu pedido de
renovação do CEBAS pelo MEC apresentou recurso que estava pendente de decisão.
E agora, na petição protocolada em 29/11/2024, a Recorrente informa que através
da Portaria MEC/SERES no 292/2018, de 26/04/2018 (DOU de 27/04/2018, Seção I, p. 57) teve
deferido o seu pedido de renovação do CEBAS, objeto do Processo MEC no 23123.001851/2011-
40, válido para o período de 01/01/2010 a 31/12/2014.
Além de ter anexado ao processo a referida portaria, a Recorrente também anexou
o Ofício 918/2018, através do qual o Ministério da Educação lhe comunicou o deferimento do seu
pedido de renovação do CEBAS, acompanhado da respectiva Nota Técnica no 507/2018,
igualmente anexada.
Assim consta na Nota Técnica no 507/2018:
I – RELATÓRIO
1. Trata-se de pedido de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS, protocolado pela requerente neste Ministério da
Educação – MEC, em 24/09/2010 (Doc. SEI no. 0268244, pág. 01), para análise
quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos na Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, Lei no 12.868, de 15 de outubro de 2013, no Decreto no 7.237,
de 20 de julho de 2010, no Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014, e de critérios
técnicos previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC, nos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e na legislação aplicada à matéria.
(...)
II – ANÁLISE
(...)
4. Preliminarmente, cumpre informar que a requerente possuía certificado
anterior, válido no período de 01/01/2007 a 31/12/2009, conforme Portaria no
190, de 18/03/2011, expedida pelo Ministério da Educação, e publicada no Diário
Oficial da União de 22/03/2011 (Doc. SEI no. 0268244, pág. 234).
5. Considera-se, portanto, tempestiva a solicitação de renovação, protocolada em
24/09/2010 conforme disposto no parágrafo único, do art. 12, da Lei no 12.868,
de 2013.
Diante do exposto, não resta dúvida de que a Recorrente possuía CEBAS válida na
época da lavratura do auto de infração. Todavia, cabe ressaltar que ele não se deu tão somente
em razão do CEBAS. Assim aponta a decisão recorrida:
As outras duas exigências, descumpridas, contidas nos incisos VI e VII do art. 29 da
Lei 12.101/09, dizem respeito à localização de documentos de despesa que deram
causa aos lançamentos contábeis de honorários profissionais - Conta 51702-2 e
em relação a conta contábil 51111 - Manutenção e Conservação, foram
apresentados documentos ilegíveis. Também são destacadas várias obrigações
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
8
acessórias não cumpridas: Transmissão de GFIP com omissão de informações; não
apresentou todos os documentos solicitados; empresa não preparou folha de
pagamento para todos os segurados contribuintes individuais (autônomos), que
lhe prestaram serviço; a empresa não efetuou o desconto da contribuição de
segurado de todos os contribuintes individuais (autônomos), que lhe prestaram
serviço e não lançou em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A Impugnante reconhece não ter entregue todos os documentos e que alguns se
apagaram com o passar do tempo. Mesmo assim, entende que não é razoável,
tampouco proporcional utilizar tais fatos para fins de afastar a imunidade
condicionada.
No caso em comento, não se observa nenhuma desproporcionalidade ou
irrazoabilidade no ato de aplicação da Lei 8.101/09, uma vez que as autoridades
fiscais são vinculadas às normas e a situação fática da Interessada se subsome as
regras contidas no caput do art. 29 da Lei 12.101/2009 e nos seus incisos VI, VII,
conforme as provas existentes nos autos, somados ao reconhecimento, pela
própria Interessada, do não cumprimento parcial das obrigações acessórias.
Não se pode deixar de consignar que a opção da Interessada em realizar
espontaneamente o pagamento do Auto de Infração relacionado ao
descumprimento de obrigações acessórias, quando tinha a oportunidade de
impugnar, só reforça o que antes já estava evidenciado, o não atendimento dos
requisitos estampados nos incisos VI, VII do art. 29 da Lei 12.101/2009 e o
pagamento do referido Auto de Infração não altera a situação de motivou sua
lavratura.
Como a Recorrente efetuou o pagamento da parte do auto de infração relativa ao
descumprimento de obrigações acessórias e restou comprovado que possuía CEBAS válida quando
da lavratura do auto de infração, entendo que não há motivo para mantê-lo.

4. Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, redator designado
Parabenizo a ilustre relatora pelo brilhante voto, o qual concordo com as
conclusões, todavia, divirjo dos fundamentos adotados.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
9
Entendeu a relatora que o contribuinte possuía CEBAS válido para o período
autuado, e que a ausência do CEBAS teria sido o fundamento do auto de infração. Logo, deu
provimento ao Recurso Voluntário por não vislumbrar fundamento remanescente para mantê-lo.
Identifico que o Relatório Fiscal descreve em seu item III (e-fls. 125 e seguintes) que
o contribuinte teria descumprido três requisitos da lei no 12.101/2009, quais sejam: artigo 29,
caput e incisos VI e VII.

O caput do artigo 29 da Lei no 12.101/2009 remete diretamente ao CEBAS, porém,
com a devida vênia , seus incisos VI e VII possuem autonomia do CEBAS, tendo também se
constituído em fundamentos do auto de infração.
Em mesmo sentido entendeu o acórdão a quo, do qual destaco e seguinte trecho:
(...) Tampouco se verifica, no caso concreto, afronta aos dispositivos contidos no
art. 9o da Lei 12.868/2013 e art. 53 do Decreto no 8.242/2014, pois o
afastamento da imunidade condicionada está também ancorado nos incisos VI e
VII do art. 29 da Lei 12.101/09 e não apenas no caput do referido artigo. (grifos
deste redator)
A questão aqui tratada, da isenção/imunidade das contribuições previdenciárias, é
tema que passou por diversas alterações legislativas, bem como apreciação de nosso Supremo
Tribunal Federal (STF), nos últimos anos. A apreciação pelo STF, ocorrida após a decisão de DRJ
aqui recorrida, deu novos contornos ao tratamento da matéria. Me valho de trecho do acórdão de
no 2302-003.802, de minha relatoria, no qual resumi as alterações ocorridas sobre o tratamento
da matéria.
O artigo 55 da Lei no8.212/1991 foi revogado pela Lei no12.101/2009.
Posteriormente a Lei no 12.101/2009 foi revogada pela Lei Complementar
no187, de 16 de dezembro de 2021, a qual dispôs o seguinte em seu artigo 41.
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam
extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais lançados
contra instituições sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde,
de educação ou de assistência social, expressamente motivados por
decisões derivadas de processos administrativos ou judiciais com
base
em
dispositivos
da
legislação
ordinária
declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em exame conjunto com as ADI’s 2.028,
2.036, 2.228, e 2.621, decidiu sobre o RE No566.622/RS, o qual seguiu sob o rito
da repercussão geral, Tema no32. Foi exarada a seguinte decisão:
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
10
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos
de declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii)
a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32
da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa
Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019. (grifo meu)
Esclarecedor destacar o seguinte trecho do relatório do acórdão de
embargos de declaração à decisão proferida.
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Na sessão do dia
02.03.2017, esta Suprema Corte, por maioria, conheceu das ações
diretas de inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228 e 2621 como
arguições de descumprimento de preceito fundamental, vencidos
os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco
Aurélio. No mérito, por unanimidade, o Tribunal julgou
procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs 2028 e 2036 para
declarar a inconstitucionalidade (a) do art. 1o da Lei no
9.732/1998, na parte em que alterada a redação do art. 55, III, da
Lei no 8.212/1991 e lhe foram acrescidos os §§ 3o, 4o e 5o) e (b) dos
arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998; bem como julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs 2621 e
2228.
Essas ações foram julgadas em conjunto com o RE 566.622, sob a Relatoria
do Ministro Marco Aurélio.
Destaque-se também os seguintes trechos do voto da Ministra Rosa Weber
(Relatora), nos quais há uma consolidação dos objetos das várias ADIs apreciadas:
Na ADI 2028, ajuizada pela CNS, foi requerida a declaração da
inconstitucionalidade (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que
alterou a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o
e 5o; e (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
Em sua extensão está integralmente contido o objeto da ADI 2036, ajuizada
pela CONFENEN, em que requerida a declaração da inconstitucionalidade (i) do
art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da
Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts. 4o e 5o da Lei no
9.732/1998.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
11
Quase coincidentes, os objetos das citadas ações somente não são idênticos
porque, na ADI 2036, ao contrário da ADI 2028, não há impugnação específica ao
art. 7o da Lei no 9.732/1998.
Na ADI 2228, pede-se a declaração da inconstitucionalidade:
(i) do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, tanto na redação original quanto na
redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei 9.429/1996;
(ii) do art. 55, III, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pela Lei
9.732/1998; e
(iii) do art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993;
(iv) dos arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do
Decreto 2.536/1998 e, subsidiariamente, dos arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o,
§ 4o, do Decreto no 752/1993.
Na ADI 2621 foram veiculados os pedidos de:
(i) declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001, na parte em que alterou o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991;
(ii) declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos
arts. 3o e 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, na parte em que alteraram o
art. 55, II, da Lei no 8.212/1991 e os arts. 9o e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, a
fim de fixar a exegese de que “o Conselho Nacional de Assistência Social, ao
proceder o registro e a concessão de certificado de entidade beneficente de
assistência social, está sujeito tão-somente à exigência de prova de que: a) a
entidade atende aos requisitos do art. 14 do CTN; b) tem por objetivo as
atividades enumeradas no art. 203 da CF ou qualquer outra destinada a assegurar
os meios de vida à população em geral; c) independentemente de exercer sua
atividade institucional mediante remuneração, atende também gratuitamente a
carentes, na medida dos recursos disponíveis da própria entidade”; e
(iii) declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV, 3o, VI, e §§ 1o e 4o,
e 4o, caput e parágrafo único, do Decreto no 2.536/1998 e, subsidiariamente, dos
arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993/1998.
Os pedidos deduzidos nestas duas (ADI 2228 e ADI 2621) ações diretas
sobrepõem-se nos seguintes pontos: art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993 e arts. 2o,
IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto 2.536/1998, e,
subsidiariamente, arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no
752/1993.
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos
foram impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996;
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
12
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo
art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art.
55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do
Decreto 2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, §
4o, do Decreto no 752/1993.

(...)
Considerado o que estampado nos dispositivos transcritos, o Plenário desta
Corte, em jurisdição abstrata e objetiva, declarou a inconstitucionalidade dos
seguintes preceitos normativos:
(i) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art.
55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(ii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998;
(iii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do
Decreto 2.536/1998;
(iv) arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Não há referência, nas aludidas certidões, todavia, aos seguintes preceitos,
impugnados nas ADIs 2.621 e 2.228:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742

(...)
Em sede da ADI 4480 a decisão foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os
embargos
de
declaração,
com
efeitos
infringentes,
para
complementar a decisão embargada a fim de fazer constar o art. 29,
VI, da Lei no 12.101/2009 no dispositivo da decisão embargada, cuja
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
13
redação passa a ser a seguinte: "Ante o exposto, julgo parcialmente
procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o
e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do
art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela
Lei 12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art.
32, § 1o, da Lei 12.101/2009”, tudo nos termos do voto do Relator.
Plenário, Sessão Virtual de 18.12.2020 a 5.2.2021. (grifo meu)

A decisão do acórdão da ADI 4480, supra, considerou inconstitucional o inciso VI do
art. 29, da Lei no12.101/2009.
Restou assim verificar se, do conjunto de alterações legislativas, decisões
administrativas e judiciais, o descumprimento do inciso VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009 seria
fundamento suficiente a afastar a pretendida isenção/imunidade condicionada.
As condutas que ensejaram a referida capitulação legal pela fiscalização estão
elencadas no item 23 do Relatório Fiscal, à e-fl. 127. Tratou-se de descumprimentos de obrigações
acessórias como: omissões em GFIP, ausência ou desconformidade de alguns dos documentos de
despesa apresentados, incompletude da folha de pagamento, erros em alguns descontos da
contribuição do segurado, e erro em alguns lançamentos contábeis.
Cotejando-se as condutas descritas, frente ao disposto à época pelo Código
Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 14, não se encontra correspondência.
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Os descumprimentos de obrigações acessórias relatados encontram-se no campo
do erro corriqueiro, conforme demonstrado na peça recursal às e-fls. 868 e seguintes, não sendo
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
14
capazes de atrair a capitulação no inciso III do art. 14 do CTN. Neste sentido também foi o
entendimento que apresentei em voto do acórdão de no 2302-003.802, e que ora reproduzo
parcialmente.
O entendimento do Ministro do STF, Gilmar Mendes, exposado no trecho
do acórdão da ADI 4480, acima transcrito neste voto, pode sugerir entendimento
contrário à alegação do contribuinte.
Em entendimento possível, o descumprimento da obrigação acessória
previsto no inciso VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009, se amoldaria, segundo o
entendimento do Ministro no trecho acima, como consequência dedutiva do
mandamento do inciso III do art. 14 do CTN. Desta forma, ficaria caracterizado o
descumprimento de requisito previsto em lei complementar para que o
contribuinte mantivesse sua condição de imunidade no ano-calendário de 2009,
validando a premissa da fiscalização nas presentes autuações.
Contudo, esse não é o melhor entendimento, no sentido de que o Ministro
já teria assente a interpretação de que a ocorrência dos incisos III, IV, VII e VIII do
artigo 29 da Lei 12.101/2009, mesmo ocorrendo de forma isolada, implicariam
necessariamente na aplicação do inciso III do artigo 14 do CTN, como
consequência dedutiva.
Os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009 descrevem uma
pluralidade de situações, por certo a do inciso VII se amolda à conduta da
recorrente, porém, não há uma correspondência direta, deste inciso isolado, com
a situação prevista no inciso III do artigo 14 do CTN.
Dentre os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29, há incisos que, isoladamente,
se amoldam ao III do artigo 14 do CTN. É o caso dos incisos IV e VIII.
Já em relação aos incisos III e VII, não se vislumbra essa relação direta e
automática. Seja ocorrendo isoladamente, seja ocorrendo em conjunto, é
necessário uma análise mais detalhada do caso concreto.
No caso em tela, tivemos a ocorrência do inciso VII: descumprimento de
obrigação acessória estabelecida na legislação tributária. Analisemos qual foi a
obrigação acessória descumprida.
O contribuinte não declarou nem mesmo no código, indevido, de entidades
isentas, a quase totalidade das remunerações auferidas pelos contribuintes
individuais, que foram objeto de levantamento fiscal e obtida com base nas
remunerações constantes da DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE-DIRF- ano calendário de 2009.
O Tema 32 do STF assentou a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
15
A conduta do contribuinte foi no sentido de descumprir um dever
instrumental, com aspecto meramente procedimental. Para estes casos, o próprio
STF decidiu que podem ser estabelecidos por lei ordinária. Do voto supracitado da
Ministra Rosa Weber (Relatora) podemos também extrair o seguinte trecho:
(...)Acompanharam, de fato, o relator do RE no provimento do apelo,
quanto à solução do caso concreto, sem, no entanto, deixar de
reconhecer a existência de um espaço de conformação disponível à
legislação
ordinária
(pertinente
aos
aspectos
meramente
procedimentais).
Entender que o voto do Ministro Gilmar Mendes, na ADI 4480, autorizaria o
enquadramento direto, da presente ocorrência do inciso VII do artigo 29 da Lei
12.101/2009, no inciso III do art. 14 do CTN, seria extrair um entendimento que
iria de encontro ao entendimento geral firmado no Tema 32 do STF.
Assim, o entendimento plausível, é de que a presente infração não implica
o inciso III do artigo 14 do CTN, não sendo hábil a afastar a imunidade da
recorrente.
Por outra via argumentativa, e que nos leva à mesma conclusão, temos o
fato de como tais condutas são tratadas atualmente pela legislação.
A infração cometida não foi albergada, explicitamente, em legislação
complementar existente à época, ou mesmo superveniente. Pelo contrário, a
conduta descrita segue até o presente momento regulada por lei ordinária,
conforme entendimento do STF. Isso reforça o entendimento de seu caráter
procedimental, instrumental, acessório.
Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto, a lei ordinária
pode normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da
entidade beneficente”, não podendo avançar em “interferência com o espectro
objetivo das imunidades”.
Ou seja, a mesma conduta ora em análise, se realizada atualmente, não
seria suficiente para levar à perda da imunidade da entidade.
Neste ponto, assiste razão à recorrente. A conduta praticada não é hábil a
afastar a imunidade da entidade.

O mero descumprimento de obrigações acessórias tem recebido tratamento
legislativo cada vez menos gravoso ao longo dos anos. As condutas descritas são atualmente
passíveis simplesmente de multas de pequena monta, não ameaçando nem de longe a
isenção/imunidade condicionada de uma entidade. Diferente tratamento ocorre quando o
descumprimento das obrigações acessórias, de forma isolada ou associada a outros fatores, nos
remete à insegurança trazida pela inexatidão do registro de receitas e despesas, conforme
descrito no inciso III do art. 14 do CTN.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.928 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727120/2016-53
16
Pelos fundamentos exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 917
DF CARF MF
Original